Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-49.2022.8.07.0021
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PAGAMENTO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RISCO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal recolhidos (Id no 158642581 e 158642583).
3. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte recorrente/requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e a condenou a ré a restituir à autora/recorrida a quantia de R$ 337,83 (trezentos e trinta e sete reais e oitenta centavos), referente ao valor pago por engano, em dobro, perfazendo o total de R$ 675,66 (seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).
4. Na origem, a parte autora relata, em síntese, ter efetuado pagamento cobrado pela instituição requerida, de forma equivocada (acordo em nome de terceiro), por meio de SMS recebido em seu celular (id. 154161656 - Pág. 3).
5. Em suas razões recursais, a recorrente argumenta, em síntese, que não é possível imputar responsabilidade pelos atos à instituição financeira, uma vez que o erro foi por culpa exclusiva do consumidor.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Observa-se do conjunto probatório que a parte recorrida foi induzida ao pagamento equivocado por erro da própria parte recorrente, que enviou por meio de SMS para o celular da recorrida, acordo em nome de terceiro. (id. 154161656).
8. A ocorrência de eventual erro na inserção ou leitura do código de barras do boleto emitido pela recorrente, que tenha impossibilitado o correto processamento do pagamento, não pode ser imputada à recorrida, afastando-se, no presente caso, a tese de culpa exclusiva da demandante. Nesse sentido: Acórdão n.1041657, 07013344820178070006, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado no DJE: 30/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Frise-se que toda a cadeia de fornecedores de serviços ou de produtos responde, objetivamente, pelos danos causados ao consumidor, conforme determinação do artigo 25, §1o, do CDC.
9. Desta maneira, resta evidente a falha na prestação de serviços pelo recorrente, o que ensejou o pagamento do acordo de forma equivocada pela parte recorrida. Depreende-se do conjunto probatório que o recorrente agiu de forma desidiosa, pois apesar da ciência do ocorrido, ignorou o pleito de devolução do valor da parte recorrida e informou apenas ter baixado o acordo em nome de terceiro (id 154174411 e seguintes). Assim, restou comprovado a má-fé do recorrente, que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, inc. I, do CPC/2015. Portanto, não sendo a hipótese de engano justificável, deve o recorrente devolver dobrado o valor, nos termos do art. 42 do CDC.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem custas processuais adicionais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.